Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-92.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SAQUE - CAIXA ELETRÔNICO - NÃO ENTREGA DE NUMERÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DA COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. Alega a parte autora, em síntese, que no dia 27 de maio de 2023, compareceu à agência 25 do Banco requerido e se dirigiu ao terminal 5554 para realizar o saque de seu salário, no valor de R$ 1.300,00. No entanto, não conseguiu retirar as cédulas, por erro no terminal, apesar disso, constaram em seu extrato, que o saque foi realizado. Assegura que tentou resolver a situação administrativamente junto ao Banco, porém sem sucesso. Com amparo nessa situação, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do requerido por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, bem como lhe ressarcir o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) retido indevidamente. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando a instituição requerida a devolver o valor de R$ 1.300,00 ao autor e mais R$ 1.000,00 a título de danos morais. O autor, inconformado com a sentença em relação ao valor do dano moral, nesta sede recursal, requer a majoração do valor da compensação pelos danos extrapatrimoniais.

3. Resta incontroverso que a parte autora tentou sacar o valor de seu salário no caixa eletrônico do recorrido, porém, sem sucesso. E, como se tratava de verba salarial, sem dúvida, teve que enfrentar algumas situações desagradáveis, inclusive recebendo cobranças das pessoas a quem devia e não pode honrar os compromissos na forma avençada.

4. Essa situação, a meu sentir, possui aptidão para ultrapassar os meros aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade. Pois, como dito, tratava-se da integralidade do salário do autor e ficou sem os recursos financeiros para custear suas despesas ordinárias da própria sobrevivência.

5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A compensação do dano moral, alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial e suficiente para inibir a práticas de novas condutas semelhantes.

6. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito. Em observância às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais já arbitrada na sentença de origem para compensar os danos sofridos pela parte autora.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, sob pena de fixado em percentual sobre a condenação, resultar quantia irrisória. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessas verbas, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.